Tribunal: TJMT
Processo: 1008297-25.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008297-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO FREITAS DE SOUZA - CPF: 000.118.181-58 (ADVOGADO), GILBERTO PERES BATISTA - CPF: 253.361.852-72 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Gilberto Peres Batista contra decisão que, em sede de execução por título extrajudicial ajuizada pelo Banco
Daycoval
S.A., manteve a penhora sobre valores bloqueados em contas bancárias de titularidade do agravante. A constrição inicial atingiu R$ 764,71, distribuídos entre três contas distintas. O juízo de origem deferiu parcialmente pedido de desbloqueio, liberando R$ 120,78 e mantendo a constrição sobre R$ 643,92, apesar de tratar-se de verba de natureza alimentar oriunda de benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se é válida a manutenção da penhora judicial sobre valores bloqueados em contas bancárias do agravante, cuja origem é benefício previdenciário recebido do INSS, diante da alegação de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, salvo exceções previstas no § 2º, que não se aplicam ao caso concreto.

4.
A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a penhora de verbas de natureza alimentar apenas quando preservado percentual que assegure a subsistência do devedor e de sua família, o que não se verifica nos autos.

5.
Os extratos bancários demonstram que a principal — senão única — fonte de renda do agravante decorre de benefício previdenciário, sem qualquer comprovação de origem diversa dos valores bloqueados.

6.
A manutenção da constrição compromete a subsistência digna do agravante, pessoa idosa e sem outras fontes de renda, contrariando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da justiça social.

7.
Precedentes dos Tribunais de Justiça confirmam a impenhorabilidade de valores oriundos de aposentadoria quando comprometem o mínimo existencial do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
É impenhorável a quantia depositada em contas bancárias cuja origem comprovada seja benefício previdenciário, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

2.
A penhora de verbas de natureza alimentar somente é admissível, de forma excepcional, quando resguardado valor suficiente à subsistência digna do devedor e de sua família.

3.
A ausência de prova de outras fontes de renda reforça a presunção de impenhorabilidade dos valores oriundos de aposentadoria.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1370872/DF, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, j. 16.05.2019,
DJe
21.05.2019.

TJ-MG, AI 25186944920248130000, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 13.08.2024.

TJ-SP, AI 22514632620248260000, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 24.10.2024.

TJ-MT, AI 1024832-97.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Gilberto Peres Batista
, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
contra
decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 1021575-09.2021.8
.11.0041, indeferiu o pedido de
desbloqueio de valores penhorados
em
conta
s
bancária
s de titularidade do agravante
,

sob o fundamento de que não foi comprovada a impenhorabilidade integral dos montantes constritos.

Sustenta o agravante, em síntese,
que a totalidade dos valores penhorados é oriunda de seus proventos de aposentadoria, os quais constituem sua única fonte de subsistência. Sustenta, ainda, que tal condição foi devidamente demonstrada por meio dos extratos bancários juntados aos autos, inexistindo qualquer outra fonte de renda ou aplicação financeira que justifique a manutenção da constrição.

O efeito suspensivo vindi
cado foi por mim indeferido. Na oportunidade,
foi
deferido em favor do Agravante os benefícios da justiça gratuita (Id.
275693375
).

Contrarrazões da parte agravada acostada no Id.
279527388
.

Sem interesse do Ministério Público Estadual
.

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, cumpre consignar
que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

Conforme se extrai dos autos de origem, o Banco
Daycoval
S.A. ajuizou ação de execução por título extrajudicial em face de Gilberto Peres Batista, visando à satisfação de crédito no valor de R$ 52.895,82.

Em 07 de fevereiro de 2025, a Magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros do executado, logrando-se a constrição da quantia de R$ 764,71, distribuída entre três contas bancárias mantidas em instituições financeiras distintas.

Posteriormente, foi formulado pedido de desbloqueio sob o fundamento de que os valores constritos seriam impenhoráveis
, pleito
parcialmente acolhido.

Constou da decisão recorrida, no essencial:

“[...] Trata-se de ação de execução proposta por BANCO DAYCOVAL S.A em face de GILBERTO PERES BATISTA, visando o recebimento de R$19.759,41 em
02.09.2021.

Ante o não recebimento da dívida, pugnou pela efetivação de bloqueio
online no
valor de R$52.895,82 (atualizado), qual se deu no id nº 183170942, parcialmente frutífero, sendo os seguintes valores encontrados:

R$320,
82 -
SANTANDER - EXTRATO id nº 184259208.

R$120,78 – PAGSEGURO - EXTRATO
id nº 184259207
.

R$323,10 – BANCO BV - EXTRATO
id nº 184259209.

O executado pugnou
pela liberações
dos valores – id nº 184259201, aduzindo trata de verba alimentar.

Aportou
extratos nos ids nº 184259207 a 184259208.

A parte exequente compareceu no id nº 185453264, pugnando pela manutenção da penhora e efetivação de bloqueio mensal de 30% dos proventos do executado.

Os autos vieram conclusos.

Pois bem.

Vislumbrando o feito, nota-se do id nº 184259208 – pág. 01 – BANCO SANTANDER, que efetivamente a executada percebe benefício do INSS, qual seja:

O qual transferiu para outra conta de sua titularidade, como se denota no id nº 184259207, em que houve bloqueio de R$120,78: [...
]

Assim, nota-se que assiste razão
a
executada em parte, haja vista que fez prova da impenhorabilidade dos valores depositados no PAGBANK, no montante de
R$120,78 – id nº 184259207 – PÁG. 01,
Comprovando
a natureza ALIMENTAR
do valor supracitado, nos termos do art. 833, inc. X do CPC, oriundo de seus proventos.

Contudo, não
ficou
comprovado quanto aos demais valores,
quais
mantenho a penhora.

Deste modo, considerando a demonstração de que o valor encontrado em poupança junto ao
PAGBANK
é impenhorável, a liberação do valor em favor da executada é medida de rigor.

Com efeito, expeça-se o necessário alvará judicial em favor do executado, no valor de
R$ 120,78 – id nº 184259207 –
PÁG. 01, em face da natureza IMPENHORAVEL dos soldos de aposentadoria.

Referente ao montante remanescente, não há comprovação de impenhorabilidade, qual pela qual determino a
expedição de alvará ao credor.

No mais, não há que se falar em penhora em percentual de salário, pois este juízo que o salário possui natureza alimentar, como acima posto e que não está na exceção de Lei para ser penhorado. [
...]”
.

A controvérsia recursal
se restringe
à análise da possibilidade de manutenção da constrição judicial sobre valores bloqueados em contas bancárias de titularidade do agravante, pessoa idosa que aufere benefício previdenciário concedido pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Pois bem.

Acerca da impenhorabilidade, o art. 833
, inciso
IV,
do CPC, assim preconiza:

“Art. 833.
São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios,
bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família
, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;
”

Não se olvida que a jurisprudência pátria evoluiu
para relativizar a impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, excepcionando a regra para possibilitar a penhora de valores quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família.

Aliás, esse é o entendimento pacífico adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o salário ou remuneração do devedor são impenhoráveis, nos termos do art.
833
3,
IV
, do
CPC/2015
5 e, em casos excepcionais, podem sofrer constrição para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excederem 50 (cinquenta)
salários mínimos
mensais
(art.
833
,
IV
,
§ 2º
,
NCPC
). (...) (
AgInt
no
AREsp
1370872/DF
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019,
DJe
21/05/2019) (
g.n
)

No caso concreto, os documentos constantes dos autos, em especial os extratos bancários acostados (ID 184259208 e seguintes), evidenciam de forma suficientemente clara que a principal — senão única — fonte de renda do agravante decorre de benefício previdenciário pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
Aliás, a decisão objurgada
reconheceu a origem alimentar de parte dos valores, liberando o montante de R$ 120,78, mas manteve a penhora sobre a quantia remanescente de R$ 643,92.

Contudo,
a análise minuciosa dos extratos revela a inexistência de quaisquer indícios de que os demais valores bloqueados tenham origem dive
rsa do benefício previdenciário
, já que não
há prova nos autos de outras fontes de recebimento por parte do agravante. Ao contrário, constam dos extratos bancários movimentações de pequeno valor, realizadas por terceiros que, ao que tudo indica, são familiares do devedor,
ou seja, recebidas por liberalidade de terceiros, e, à luz do art. 833, IV, do CPC, excluídas da penhora.

Na hipótese, tratando-se de pessoa idosa, aposentada e desprovida de outras fontes de renda — condição que, por si só, já atrai a proteção legal conferida à natureza alimentar dos valores —, a manutenção da penhora sobre quantias irrisórias, frente ao montante total executado, revela-se medida desproporcional. Tal constrição compromete a subsistência do
agravante e afronta diretamente os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da justiça social, razão pela qual se impõe a imediata liberação dos valores remanescentes.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE SALÁRIO. LIMITE DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE RENDA LÍQUIDA. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. I. É admitida a penhora do limite de 30% da remuneração da parte executada, desde que a constrição não comprometa sobremaneira sua sobrevivência, em patente violação ao princípio da dignidade da pessoa humana
II. A relativização da impenhorabilidade salarial pressupõe que sejam sopesados, no caso concreto, elementos tais como o nível da renda auferida pela parte devedora.
III. Segundo precedente desta
Eg
.
Corte, "é permitida, de forma excepcional, a penhora de verba salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, em percentual condizente com a realidade de cada caso concreto, que não pode superar o limite de 30% da aludida verba líquida; e desde que preservado valor que assegure a subsistência digna do devedor e de sua família" (IRDR 1.0182.16.001439-1/001, Tema 79
) .

Tendo o devedor evidenciado que a penhora de parte de seu salário será capaz de comprometer a subsistência e dignidade própria e de sua família, deve ser mantida a decisão que indeferiu penhora de percentual de seu salário.
” (
TJ-MG
- Agravo de Instrumento: 25186944920248130000, Relator.: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 13/08/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2024)
(
g.n
).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE APOSENTADORIA – NÃO CABIMENTO. – Cumprimento de sentença – Bloqueio de ativos financeiros na conta corrente em que o executado recebe proventos de aposentadoria - Executado que recebe proventos em valores módicos – Impenhorabilidade em virtude
do caráter alimentar
da verba e à luz do princípio da dignidade da pessoa humana: –
Inviável, no caso, a penhora de valores oriundos dos proventos de aposentadoria do
executado,
por aplicação de entendimento no sentido da mitigação de sua impenhorabilidade, mesmo com relação aos honorários advocatícios, com fulcro no art. 833, inc. IV e § 2º, do Código de Processo Civil,
em virtude de caráter alimentar da verba e à luz do princípio da dignidade da pessoa humana
. RECURSO PROVIDO.
”
(
TJ-SP

- Agravo de Instrumento: 22514632620248260000 São Paulo, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 24/10/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/
2024)
(
g.n
).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPENHORABILIDADE DE VALORES PROVENIENTE DE APOSENTADORIA – ART. 833, IV, DO CPC – POSSIBILIDADE – CONSTRIÇÃO CAPAZ DE COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA – PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO MÍNIMO, DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. São impenhoráveis os vencimentos e salários, bem como os proventos de aposentadoria. Inteligência do
inc
.
IV, do art. 833, do CPC. A vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana. Conforme a jurisprudência do
c .
STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015),
pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais
verbas capaz
de dar guarida à dignidade do devedor
e de sua família
” .

Diante das particularidades do caso, não é possível a penhora dos proventos de aposentadoria do devedor
, que já é idoso (75 anos), sem o comprometimento da sua subsistência e de seu tratamento médico.
”
(
TJ-MT
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024832-97.2023.8 .11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2024)
(
g.n
)

Dessa forma, revela-se indevida a manutenção da constrição judicial sobre os valores remanescentes, impondo-se, por conseguinte, a reforma da decisão agravada.

Ante ao exposto
,

firme nas razões apresentadas,

DOU
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
GILBERTO PERES BATISTA
,
para determinar o desbloqueio da integralidade dos
valores penhorados nas contas bancárias do agravante, nos termos do art. 833, IV, do CPC, em observância à sua natureza alimentar e em respeito à dignidade da pessoa humana.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025